Tribunal: TJSP
Processo: 2128183-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Decisão que deferiu pedido de desbloqueio de ativos financeiros - Constrição efetivada em conta poupança - Montante inferior a 40 salários mínimos - Aplicação do art. 833, X, do CPC - Impenhorabilidade reconhecida - Desbloqueio necessário - Bloqueio efetivado em conta corrente na qual o agravado recebe seu salário - Ativo financeiro

Ementa:

Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Decisão que deferiu pedido de desbloqueio de ativos financeiros - Constrição efetivada em conta poupança - Montante inferior a 40 salários mínimos - Aplicação do art. 833, X, do CPC - Impenhorabilidade reconhecida - Desbloqueio necessário - Bloqueio efetivado em conta corrente na qual o agravado recebe seu salário - Ativo financeiro comum passível das operações de débito e crédito - Constrição possível - Decisão reformada em parte para manter a penhora apenas sobre o valor bloqueado na conta corrente, mantendo-se no mais o desbloqueio da quantia depositada na conta poupança do executado - Recurso parcialmente provido.